Tribunal: TCU
Processo: 042.414/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1771/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.414/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andresa Carneiro (XXX.406.090-XX); Bernardo Meister Gehrke (XXX.582.034-XX); Davi Jose Pereira Basso (XXX.251.148-XX); Enio Kenji Tsuruta (XXX.660.758-XX); Felipe Silva Dias (XXX.684.286-XX); Ieda Andreia Archanjo Casarregio (XXX.018.158-XX); Izabela Oliveira Silva Foro (XXX.047.122-XX); Jaime Leonel Morscheiter (XXX.077.461-XX); Lirianny Silva Fuchs Badeca da Costa (XXX.289.981-XX); Rosana de Souza Rossi Mendes (XXX.338.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.